Tribunal: TJDFT
Processo: 0704254-16.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704254-16.2018.8.07.0020 AGRAVANTES: ANDRE CARLOS DA SILVA, ESPÓLIO DE FATIMA MARQUES DE MELO E SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE CARLOS DA SILVA RECORRIDO: EDISON JOSE DA FONSECA DESPACHO ANDRÉ CARLOS DA SILVA e ESPÓLIO DE FÁTIMA MARQUES DE MELO E SILVA, por aquele representado, se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que a decisão impugnada usurpou a competência do STJ, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Acrescentam que o julgado citado na decisão agravada não se aplica ao caso em análise. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018